Tribunal: TJBA
Processo: 8009096-74.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009096-74.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO CARVALHO PINTO DE QUEIROZ e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANE SANTOS MACEDO DE JESUS, DJALMA LUCIANO PEIXOTO ANDRADE, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES, CRISTIANE SANTOS MACEDO DE JESUS, DJALMA LUCIANO PEIXOTO ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE POR SUPERAÇÃO DO LIMITE ETÁRIO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DE VÍNCULO POR MAIS DE 30 ANOS. ALEGADA PERDA DA ELEGIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSIO E SURRECTIO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. CDC. LEI 9.656/98. CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I - É legítima a atuação processual do dependente excluído unilateralmente do plano de saúde coletivo, quando diretamente atingido pela rescisão, ainda que não seja o titular contratual originário.

II - A cláusula contratual que prevê o limite etário de 24 anos para permanência de dependentes deve ser interpretada sob a ótica da boa-fé objetiva e da proteção da confiança, especialmente quando a operadora mantém o vínculo por mais de três décadas, sem qualquer medida informativa ou exclusória.

III - Aplica-se à espécie a doutrina da supressio e do venire contra factum proprium, vedando-se comportamento contraditório por parte da operadora, que se absteve de exercer direito contratual por longo período, gerando legítima expectativa de permanência.

IV - A negativa de atendimento médico em razão de exclusão contratual abusiva configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do efetivo abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor.

V - A indenização arbitrada na origem em valor aquém dos precedentes jurisprudenciais deve ser majorada, para melhor atender às funções reparatória e pedagógica da responsabilidade civil.

VI - O esforço advocatício demonstrado no curso da demanda e em fase recursal autoriza a majoração da verba honorária nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

VII - Precedentes do STJ: REsp 1.899.396/DF; AgInt no AREsp 1.548.711/SP; REsp 1.280.825/SP.

VIII - Aplicação dos arts. 6º, III, IV e VI, 14, 39, I e 51, IV do CDC; art. 422 do Código Civil; arts. 85, §§ 2º e 11, e 17 do CPC.

IX - APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº 8009096-74.2023.8.05.0229
, provenientes da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus – BA, figurando como apelante ADRIANO CARVALHO PINTO DE QUEIROZ e, em apelação simultânea, SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
à unanimidade
, em
CONHECER AMBAS AS APELAÇÕES
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO à apelação da parte ré
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da parte autora
, para
majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, e
elevar os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da condenação
, mantidos os demais termos da sentença de origem,
nos termos do voto da Relatora
.

Salvador, data da sessão de julgamento.

Des.ª LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

Relatora